Tribunal: TJES
Processo: 5003247-61.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003247-61.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S.A.,
RECORRIDO: YURY MACEDO
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003247-61.2022.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO DAYCOVAL S.A.
RECORRIDO:
YURY MACEDO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO DESEJADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
Em síntese, alega a parte autora ter recebido da AUTHENTICAR FRANCHISING LTDA, correspondente do banco réu, uma proposta, por via telefônica e posteriormente por mensagens por
Whatsapp
, para a redução de parcelas do empréstimo que o autor possuía perante outra instituição financeira (instrumento n° 589737323 do Banco Itaú), o que restou aceito. Pela negociação, de acordo com a narrativa descrita na inicial, o banco réu quitaria o empréstimo do Banco Itaú e, a partir disso, haveria uma “sobra” correspondente ao “troco” no valor de R$ 7.050,58, por ocasião das reduções de taxas e outras despesas aplicadas sobre os contratos de consignação, ficando o autor com a incumbência de realizar o pagamento diretamente à financeira de um boleto no valor de R$ 26.137,56, o qual foi pago pelo autor. No entanto, relata o autor que, passado algum tempo, surpreendeu-se com o fato de não ter havido a exclusão/quitação do contrato perante o Banco Itaú, além do surgimento de outra contratação de empréstimo, não desejada, perante o banco requerido [instrumento n° 627350435201]. Sustenta, com isso, ter sido vítima de fraude. Nestes termos, requer o cancelamento do novo empréstimo consignado, a suspensão dos descontos, a restituição da quantia descontada indevidamente, bem como a indenização a título de danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando a ré a pagar à parte autora o montante de R$ 19.038,16 (dezenove mil e trinta e oito reais e dezesseis centavos), além da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

(3).
A parte ré requer, em seu recurso inominado, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

(4).
Da questão preliminar consubstanciada na ilegitimidade passiva da ré.
A mencionada condição para o exercício do direito de ação deve ser analisada sob o olhar da Teoria da Asserção, isto é, a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Por todos, AgInt no AREsp 1277737/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, jul. em 07/02/2019, DJe 14/02/2019). Entende-se, com efeito, que existe a legitimidade para configurar no polo passivo da demanda quando houver pertinência subjetiva com a lide, ou seja, quando, em razão das alegações e provas deduzidas na petição inicial, se puder concluir que as partes têm relação com o direito material objeto do processo. Diante disso, conclui-se que a ré possui pertinência subjetiva necessária para permanecer no polo passivo da ação.
Rejeita-se, nestes termos, a preliminar arguida
.

(5).
No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(6).
Confirmam-se, assim, as razões de decidir do Juízo sentenciante, especificamente quanto à ocorrência de fraude na contratação,
in verbis (grifo nosso)
:
“[...] Conforme o extrato de empréstimos consignados do ID 11816271, verifica-se a inclusão do novo empréstimo nº 627350435201, bem como a manutenção do empréstimo nº 589737323, do banco réu e do Banco Itaú, respectivamente, sendo que o último deveria ter sido quitado nos moldes da proposta realizada pela representante do banco réu.
Ainda, reputo como legítima a expectativa do autor quanto a quitação do contrato de empréstimo anterior, mediante a formalização do empréstimo junto ao banco Requerido, uma vez que o contrato anterior já estava em andamento (25 parcelas de 72) e os valores de ambos os contratos são os mesmos.
É plausível que as tratativas com o correspondente bancário (ID11816299) tenham sido formalizadas por conta da oferta de melhores taxas e condições de pagamento, considerando a manutenção do valor da mensalidade, porém em menor número de prestações. Assim, é crível que o autor pretendia quitar o contrato anterior com saldo residual, prática esta comumente ofertada por instituições bancárias como a Requerida. Ademais,
embora a Requerida sustente que o contrato formalizado pelo autor foi com outro correspondente bancário, diverso daquele imputado pelo autor, não trouxe aos autos as tratativas que originaram a contratação, não se desincumbindo do seu ônus, nos termos do art. 373, II, do CPC
. É dizer, tratando-se contratação pelo telefone, cabia à empresa com maior capacidade técnica apresentar em juízo o momento da negociação entre as partes, a fim de dirimir o ponto controvertido quanto à inequívoca vontade do autor. Do mesmo modo, o banco Requerido, tendo sustentado a inexistência de qualquer relação com a empresa beneficiária do boleto pago pelo autor, não comprovou como esta teria fundamentado a relação de representação com o próprio banco Daycoval de modo a oferecer seus serviços ao autor em nome da instituição bancária.
Com efeito, a partir da análise dos autos impõe-se a conclusão de que a negociação e o boleto pago pelo autor (ID 589737323) foram fruto de vício de consentimento, visto que a contratação formalizada foi diversa do que acreditava ter contratado, mormente diante da não quitação dos empréstimos com o pagamento do boleto enviado pelo correspondente bancário do Requerido
[...]”.

(7).
A partir da constatação da fraude, tem-se que a ré falha no seu ônus probatório no que diz respeito à contratação objeto dos autos (CPC, art. 373, inciso II), o que evidencia a sua responsabilidade pela inadequação do serviço prestado (CDC, art. 14). Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, não se tratando a situação vivenciada como mero dissabor, haja vista a vulnerabilidade inerente às relações consumeristas. Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual do empréstimo, a renegociação é declarada inexistente, autoriza que sejam cessados os descontos indevidos, assim como a restituição integral dos valores descontados perante os vencimentos da parte autora, conforme disposto no ato sentencial do Juízo de Origem. É preciso pontuar, ademais, a existência de vários precedentes sobre o enfrentamento de situações muito semelhantes à dos autos, inclusive desta própria Turma Recursal, com destaque para o Recurso Inominado nº 5024196-34.2022.8.08.0048, de Relatoria do Dr. Salomão A. Zoroastro Spencer Elesbon, cujo voto restou disponibilizado no sistema eletrônico em 09/05/2023, em que a solução aplicada foi a de manter sentença de fundamentos idênticos.

(8).
Em relação aos danos morais, é possível constatar a sua presença no caso dos autos, que, por sinal, ocorre na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 2.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

(9).
Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(10).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condena
ção ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)